Tribunal: STF
Processo: Ext 1672
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentado pelo Governo da Espanha através da Nota Verbal de 8/4/2021, contra o nacional inglês COLIN JOSEPH BENSON, filho de Mary Maureen Benson, nascido aos 16.111965, em Salford, no Reino Unido, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país em razão de suposta prática dos crime de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, furto qualificado de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior, receptação e falsificação de documento público, para responder perante o Juizado de Instrução n.° 2 de Torrevieja (ant. Misto 2) [Juzgado de Instrucción n.° 2 de Torrevieja].
    Haure dos autos Pedido Formal de Extradição, fls. 10/33, contra COLIN JOSEPH BENSON, como autor de um crime contra a saúde pública em relação à substância que não causa graves danos à saúde, em quantidade de notória importância, que se processa no Juizado de Instrução n.° 2 de Torrevieja, com origem em Processo Abreviado [PAB] N.° 001 76512015, pelos seguintes fatos:
    PRIMEIRO.- Colin Joseph Benson pertenceria a um grupo criminoso dedicado à obtenção e posterior distribuição de substâncias entorpecentes em todo o território nacional, dedicando-se ao tráfico de entorpecentes, principalmente cannabis da Espanha para o Reina Unido, sendo Mark Harrison o líder do grupo criminoso. Colin Joseph Benson seria a pessoa de confiança de Mark Harrison, encarregado de realizar todas as atividades criminosas relacionadas ao manuseio de veículos roubados. Durante o procedimento de busca, realizado em 13 de julho de 2016, no domicilio do réu Colin Joseph Benson sito na Calie Xatrac, n.° 1, em Sant Antoni de Calonge (Girona), foi apreendida uma placa com o número "NJI4ULE", bem como vários documentos de veículos e quatro chaves de veículos. Da mesma forma, nos restantes procedimentos de busca efetuados, foram apreendidos 44.950 EUROS, distribuídos em 88 notas de 500 euros, 2 notas de 200 euros e 11 notas de 50 euros; um telefone IPHONE 6 com número IMEi 0725000029675077; uma caixa de sapatos com 4 potes de vidro contendo uma substância verde vegetal e um pequeno saco contendo a mesma substância; três folhas contendo várias anotações; dois cartões SIM; dois potes de vidro com tampa vermelha e dourada respectivamente, contendo uma substância verde; dois potes de vidro contendo uma substância vegetal verde; um laboratório para o cultivo de maconha com um total de 11 caixas pretas contendo um total de 1144 estacas; uma caixa com 28 estacas; uma caixa com 68 estacas; 7 caixas contendo um total de 728 estacas; 5 caixas com um total de 518 estacas; duas caixas com um total de 208 estacas; 76 vasos com sementes germinadas (domicilio sito na Caile RIPOLLES, N.° 65-67, URBANIZACiÓN CAN DURAN, CANOVELLES do réu Michael Bernhard Gunter Denzter), no domicílio sito na Caile Iglesias, s/n.°, La Roca dei Valiès (Barcelona), do réu Michael Bernhard Gunter Dentzer, foram apreendidos um saco plástico contendo uma substância do tipo planta de cor verde; uma máquina de embalar a vácuo; um grande saco azul contendo em seu interior uma substância verde; um grande saco preto contendo em seu interior urna substância verde.
    Além disso, foram encontrados utensílios para a construção de um laboratório de secagem de maconha equipado com lâmpadas de aquecimento, tubos refletores, cabeamento e outros objetos.
    No domicílio da ré Ana Marfa González Femández, sito na Caile Llerona, n.° 35 em L'Atmella dei Vallès, foram encontrados 87 vasos com plantas; 41 vasos de tamanho pequeno; urna caixa verde com caixa transparente contendo diferentes amostras, assim como foram apreendidos um cartão SIM de telefone celular; número 34570421302976287 V013; três cartões SIM; 12 molhos de chave; 9 chaves soltas; 3 chaves de veículo; um saco unidose com 2 comprimidos brancos; um saco unidose com 7 comprimidos de cor branca; uma balança de precisão; substância vegetal de cor verde, com um peso aproximado de 9,5 gramas; saco com substância pulverulenta cor-de-rosa, com um peso aproximado de 12,15 gramas; saco com substância pulverulenta de cor azul, pesando cerca de 14,15 gramas; pacote de sacos unidose hermeticamente fechado, marca Times, com 50 unidades; 15 notas de 50 euros; uma chave de veículo da marca Mercedes; uma chave de veículo da marca FORD; um caderno com anotações; 2 cartões SIM, marca LEBARA; 18 chaves de diferentes veículos; um saco com botões de planta com substância vegetal, sem pesagem determinada; vários sacos de substância vegetal embalada a vácuo; uma placa com o número 667 NB H.R. OWEN, dois comprimidos compostos por uma substância marrom; um relógio de pulso da marca JAGUAR; uma máquina de contar notas, marca Baigia; e seis máquinas de embalar a vácuo no domicílio do réu Óscar Álvarez Vallente, sito na Caile Marasmo, n,° 4, Urb. Can Durán, Canovelles, em Barcelona, foram apreendidos 2 celulares, marca Nokia, -azul e preto, número de telefone +34 670 553 609 e IMEI 356897071369556 e o outro com número -*34 604 111 443 e IMEI 351859074263280; uma chave de um veículo, marca Audi A-3, uma máquina fotográfica, marca Sony; 9 lâmpadas; 168 plantas de aproximadamente 40 ou 50 cm de altura, 1 ar condicionado funcionando, 6 ventiladores, 9 transformadores, 1 umidificador, uma balança, um aparelho de osmose, 4 vasos, paus e outros utensílios para plantas.
    Em outro cômodo foram encontrados fertilizantes, adubos e outros utensílios para as plantas, um filtro e 21 sacos de fertilizantes no domicílio sito da Cave Portugal, n.° 29, Les Franqueses dei VaIlôs (Barcelona), estando presente a ré Ana Maria González Fernández, onde foram apreendidos um veículo, marca Ford, modelo Tbunderbird LX, com placa britânica J-80-SJC; um veículo, marca Volkswagen, modelo Scirocco, placa da República da Irlanda 12-D-4341; um veículo, marca Ford, modelo C-Max, cor azul, sem placas; um veículo, marca Ford, modelo Focus St, sem placas; e um veículo van, marca Mercedes Benz, modelo 316 CDI, com placa da República da Itália B2-622-FK.
    No domicilio sito na Ceife Carril Corro, n.° 298, Granoliers (Barcelona), estando presente a ré Ana Maria González Fernández, foram apreendidos um veículo OVERFINCH, modelo desconhecido, com placa britânica branca MIOOBCE cor branca ao qual se tem acesso ao seu interior coma as chaves apreendidas, tendo, tendo sido encontrados dentro do referido veículo os seguintes objetos: um saco contendo 17 sacos com 20 comprimidos de substância resinosa de cor esverdeada embalados a vácuo; um saco contendo 17 sacos iguais aos anteriores; um saco de lixo contendo 9 sacos com substância vegetal embalada a vácuo com várias inscrições e um peso aproximado de 500 gramas; e um saco contendo 11 sacos iguais aos indicados anteriormente no domicílio sito na Calle PALAU D´ARIAS, n.° 28 em Granollers (Barcelona), da ré Ana Maria González Fernández, onde foram apreendidos diversos documentos constituídos por um bloco de notas manuscrito com capa vermelha; uma balança de precisão; um saco com substância vegetal, pesando aproximadamente 45 gramas; 19 sacos com substância vegetal embalada a vácuo; com várias inscrições, pesando aproximadamente 500 gramas cada; e 46 sacos com substância vegetal embalada a vácuo, com várias inscrições e de formatos diferentes. No interior do veículo, marca VOLKSWAGEN, modelo BEETLE, com placa britânica RFO4CFZ, foi encontrado um saco de nylon preto, dentro do qual havia os seguintes objetos: 5 sacos com substância vegetal embalada a vácuo, pesando aproximadamente 250 gramas; meio saco aberto contendo substância vegetal; e 7 sacos de substância vegetal. No interior da van, marca MERCEDES BENZ, modelo 316 CDI, placa da República da Itália, B2-622-FK, apreendida no armazém sito na Calle Portugal, n.° 29, Les Franqueses del Vallês, alugado por Ana Maria González Fernández, foram encontrados dois sacos de golfe que, uma vez inspecionados, verificou-se que no fundo dos mesmos havia 4 sacos contendo 96 comprimidos de haxixe embalados a vácuo, com um peso bruto de 9,6 kg; IS sacos contendo 240 comprimidos de haxixe embalados a vácuo, com um peso bruto aproximado de 24 kg; 8 sacos contendo um total de 192 comprimidos de haxixe embalados a vácuo, com um peso bruto aproximado de 19,2 kg; e um saco contendo 9 comprimidos embalados a vácuo com um peso bruto aproximado de 900 gramas. O número total de comprimidos de haxixe apreendidos é de 537 comprimidos, pesando aproximadamente 100 gramas cada um. No interior do veículo van, marca BURSTNER, modelo AVIANO 1728, com placa irlandesa IRL 08-KK-369, apreendido na busca domiciliar de 13 de julho de 2016 no armazém silo na Calle Portugal, n.° 29 de Les Franqueses dei Vallès (Barcelona), foi encontrado um pacote com substância vegetal prensada, composto por 15 tabletes com um peso total de 1.058 gramas.
    2. Segundo o documento o extraditando é responsável pelos crimes contra a saúde pública em relação à substância que não causa graves danos à saúde em quantidade de notória importância e crime de pertencimento a grupo criminoso, nos termos dos artigos 366, 369, 5 e 570, terceiro do Código de Processo Penal espanhol atualmente em vigor.
    3. A prisão preventiva foi decretada em 25/2/2021 (fl. 16/18, da PPE 977) e efetivada em 26/2/2021 (fls. 25/26, da PPE), estando o extraditando recolhido na Superintendência de Polícia Federal- RN. Foi realizada audiência de custódia conforme consta no eDoc. 14, da PPE.
    4. O patrono do extraditando apresentou pedido para homologação de declaração de consentimento para fins de entrega voluntária, eDoc 7, nos termos do art. 87, da Lei 13.445/2017.
    5. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, eDoc 14, e manifestou-se pelo deferimento do pedido.
    6. Na data de hoje foi realizada audiência para os fins previstos no art. 87 da Lei 13.445/2017, ocasião em que o extraditando manifestou sua vontade de entregue ao Estado requerente.
    É RELATÓRIO. DECIDO.
    7. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017. Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).
    Com a nova legislação extradicional, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.
    Em que pese a previsão para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 
    Feitas essas considerações, passo à análise do pleito.
    8. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.
    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e Espanha em 2 de fevereiro de 1988 e promulgado pelo Decreto n. 99.340, de 22 de junho de 1990, aplicando-se, no que couber, a Lei 13.445/2017. 
    Em revista dos autos, depreendo que os documentos que formalizam esta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017 e também no artigo IX, da norma convencional.
    Haure-se que o extraditando é cidadão inglês e teria praticado crimes comuns legitimamente apurados pelas autoridades espanholas, não se constatando julgamento por juízo ou tribunal de exceção, ou ad hoc (art. IV, 1. d, do 99.340, de 22 de junho de 1990).
    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição, e tampouco se nota a incidência de hipótese normativa de preponderância da competência da jurisdição brasileira. Afasta-se, pois, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista na norma convencional (art. IV, 1. a, do 99.340, de 22 de junho de 1990).
    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 2 anos.
    Não consta notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).
    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.
    Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (art. IV, 1. e, do 99.340, de 22 de junho de 1990).
    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (art. IV, do 99.340, de 22 de junho de 1990).
    Da dupla tipicidade.
    9. Da análise dos autos, consta do Pedido Formal de Extradição, fls. 10/33, a imputação de crime contra a saúde pública em relação à substância que não causa graves danos à saúde, em quantidade de notória importância, nos termos dos artigos 366, 369, 5 e 570, terceiro, do Código de Processo Penal espanhol atualmente em vigor, que se processa no Juizado de Instrução n.° 2 de Torrevieja, com origem em Processo Abreviado [PAB] nº 001 76512015.
    No ordenamento pátrio, infere-se que tais condutas são incriminadas como crime de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, furto qualificado de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior, receptação e falsificação de documento público, tipificados no Brasil pelos arts. 33 e 35 c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 e arts. 155, §5º, ou 180 e 297, todos do Código Penal brasileiro.
    Da dupla punibilidade.
    10. Constata-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei espanhola, quer sob a óptica da lei brasileira.
    Verifica-se que os fatos pelos quais o extraditando é acusado teriam ocorrido no ano de 2016. Hígida, por conseguinte, a pretensão punitiva do Estado requerente. 
    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, eis que, com a incidência da majorante da internacionalidade, as penas máximas cominadas aos delitos sob análise são superiores a 12 (doze) anos, redundando no lapso prescricional de 20 (vinte) anos (art. 109, I, do Código Penal). 
    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.
    11. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária de COLIN JOSEPH BENSON.
    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que o extraditando esteve submetido, no Brasil, por força do processo extradicional.
    Comunique-se ao Estado requerente para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. XIII, do Tratado de Extradição entre os Brasil e Espanha.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente